Tribunal: TJDFT
Processo: 0715658-32.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0715658-32.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: KIZZ CAVALCANTE FERNANDES RECORRIDO: BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO Defiro a inclusão do processo em pauta presencial de julgamento, conforme requerido, excluindo-o, por consequência, da sessão virtual designada anteriormente. Ressalte-se que a inscrição do advogado que realizará a sustentação oral deverá ser feita no dia da realização da sessão, antes de seu início. Brasília/DF, 30 de julho de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora